Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-72.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DA PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação de Busca e Apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem dado em garantia quando inadimplente o devedor, desde que comprovada a mora, nos termos do enunciado da Súmula no 72 do c. STJ.
2. As assinaturas digitais acostadas ao contrato virtual preenchem os requisitos exigidos pelas normas brasileiras, desde que possam ser confirmadas, por meio de consulta nos bancos da autoridade certificadora, como sendo das partes contratantes. No caso dos autos, não foi possível a verificação da autenticidade da assinatura digital na plataforma eletrônica da entidade certificadora, o que impediu a validação da assinatura aposta no documento.
3. A constatação de que o proprietário do veículo é terceiro estranho ao contrato celebrado entre as partes e à relação processual sob análise, aliada à desobediência da ordem de emenda, impede o recebimento da inicial, fundamentando a extinção sem resolução do mérito, conforme art. 485, I, do CPC/15.
4. Apelação conhecida e não provida.